Tribunal: TJMT
Processo: 0030803-35.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030803-35.2015.8.11.0041
RECORRENTE: LUIS ALBERTO SALDANHA
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83958484) interposto por LUIS ALBERTO SALDANHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67730481):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADOS - BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – DIREITO A MEAÇÃO CONSOLIDADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos legais da união estável, deve ser reconhecida a entidade familiar, com seus consectários patrimoniais.
Restando comprovado nos autos que a aquisição do bem imóvel litigioso teve início na constância do casamento, é imperioso o reconhecimento da meação.
(TJ-MT 00308033520158110041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 69266494), decidiu-se, in verbis (id 80003979):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM SOBREPARTILHA DE BENS – ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO – EQUÍVOCO NO NOME DA AÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Constatada a existência de erro material em parte do acórdão embargado, faz-se necessária uma pequena retificação, sem, contudo, modificar o resultado do julgado.
“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]”. (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)
(TJ-MT 00308033520158110041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por Luis Alberto Saldanha, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens proposta pela recorrida, para reconhecer o vínculo entre as partes no período de julho de 2006 a fevereiro de 2007, bem como para determinar a partilha de um bem imóvel.
O recorrente alega a violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que “(...) entendeu o Tribunal a quo ser prescindível para o atendimento do requisito do prequestionamento e a integração do decisum a oposição de embargos de declaração, o que, data vênia, não é a posição jurisprudencial adotada por esse egrégio Tribunal Superior, que defende, ainda, o entendimento de que a apreciação da questão objeto dos declaratórios por parte do Tribunal é indispensável. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 1.723 do Código Civil e 33 da Lei no 6.515/77, sob a alegação de que “(...) o reconhecimento judicial da manutenção da união estável até fevereiro de 2007 se deu ao arrepio da lei e em flagrante erro de interpretação e valoração das provas produzidas nos autos, isso porque os Doutos Julgadores desconsideraram os esclarecimentos prestados em audiência pelo Recorrente por ocasião do seu depoimento pessoal (...)”.
Aponta, além da divergência jurisprudencial, a contrariedade ao artigo 669 do CPC, ao argumento de que não há que se falar em sobrepartilha, porquanto “(...) o direito sob o bem não existia à época do divórcio consensual e tampouco após, no período da suposta união estável, pois conforme exaustivamente demonstrado nos autos o referido bem foi adquirido exclusivamente pelo Recorrente após a separação de fato com a Recorrido (...)”.
Recurso tempestivo (id 83978498) e preparado (id 83987475).
Contrarrazões apresentadas (id 86828971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022 do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 1.723 do Código Civil e 33 da Lei no 6.515/77 se ampara na alegação de que “(...) o reconhecimento judicial da manutenção da união estável até fevereiro de 2007 se deu ao arrepio da lei e em flagrante erro de interpretação e valoração das provas produzidas nos autos, isso porque os Doutos Julgadores desconsideraram os esclarecimentos prestados em audiência pelo Recorrente por ocasião do seu depoimento pessoal (...)”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, embora reconhecida a existência da união estável entre os litigantes, o Tribunal de origem manteve o termo final da convivência declarado na sentença, considerando inviável o pedido da ré, ora agravante, de estender o período da união até o falecimento do autor, que ocorreu durante a demanda, porque o próprio ajuizamento da ação de reconhecimento e extinção da união estável demonstra que as partes já não conviviam mais. A modificação de tal entendimento, para aferir o período de configuração da união estável, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1491777 SP 2019/0115024-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (g.n)
Quanto à suscitada afronta ao artigo 669 do CPC, o recorrente alega que não há que se falar em sobrepartilha, porquanto “(...) o direito sob o bem não existia à época do divórcio consensual e tampouco após, no período da suposta união estável, pois conforme exaustivamente demonstrado nos autos o referido bem foi adquirido exclusivamente pelo Recorrente após a separação de fato com a Recorrido (...)”.
Contudo, neste ponto, igualmente é necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. BENS SONEGADOS. VALORAÇÃO DAS PROVAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. REEXAME POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais e testemunhais, concluiu ter sido suficientemente demonstrada a existência de bens móveis, imóveis e semoventes não acrescidos ao inventário. 2. A reforma do julgado, quanto à comprovação da existência dos bens sonegados pela inventariante em prejuízo dos herdeiros, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 256193 MA 2012/0239299-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça